Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO UNILATERAL. PRETENSÃO DA AUTORA. RECEBIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS NOS TERMOS DA OBRIGAÇÃO FIRMADA NO DISTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CUNHO EMPRESARIAL. INDEFERIMENTO DA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto o artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil preveja que a apelação deverá conter, dentre outros elementos, os nomes e a qualificação das partes, tal requisito mostra-se dispensável se tal informação já consta dos autos, de modo que sua ausência não configura nulidade, mas mera irregularidade. Preliminar de não conhecimento afastada.
2. O artigo 319, do CPC, estabelece os requisitos da petição inicial, entre os quais consta o pedido com as suas especificações. Por sua vez, os artigos 322 e 324 ambos do Código de Processo Civil, preveem que o pedido deve ser certo e determinado, pressupostos cumulativos.
3. Verificado que a petição de emenda à inicial, que requereu a conversão da monitória em ação de conhecimento, preenche os requisitos legais, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos e apontando o direito subjetivo supostamente ofendido, sem apresentar defeitos e/ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, revela-se insubsistente seu indeferimento se inexistente qualquer vício capaz de legitimá-lo.
4. Delineada a pretensão da parte autora no sentido de reaver valores despendidos em investimento firmado por meio de contrato de adesão não cumprido, conforme se obrigou a parte ré via do distrato unilateral, não há que se falar que o objeto da demanda tem por escopo a dissolução parcial de sociedade de conta em participação, tratando-se unicamente de restituição de capital investido em sociedade em conta de participação.
5. O novo Código de Processo Civil abarcou o princípio da primazia do julgamento de mérito, no sentido de que o juiz deverá fazer o possível para evitar a prolação de uma sentença terminativa, buscando com todo o esforço julgar a causa.
6. Apelo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Sentença cassada.